Tribunal: STF
Processo: RE 91131
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. CRÉDITO FISCAL. SUCATA
DE PAPEL. DIFERIMENTO DO TRIBUTO. 1 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA). SIMPLES TRANSCRIÇÃO DA EMENTA
DO ACÓRDÃO, OU JUNTADA DO SEU INTEIRO TEOR, SEM A CONFRONTAÇÃO
RECLAMADA PELO ART. 305 DO RISTF, NÃO POSSIBILITA O CONHECIMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O PRISMA DA DIVERGENCIA DE
JURISPRUDÊNCIA.
2 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO AOS INVOCADOS DISPOSITIVOS DO CTN,
QUE VERSAM A TRANSFERENCIA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA A
TERCEIROS. SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE NORMAS TRIBUTARIAS LOCAIS
SEM ALCAR-SE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.